Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência do débito de R$ 4.809,42 (quatro mil, oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos), condenou a parte ré nos pagamentos ao autor nas quantias de R$ 1.603,14 (um mil seiscentos e três reais e quatorze centavos), a título de restituição e do valor de R$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais), a título de danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais. Narrou que no dia 17/03/25 recebeu uma mensagem, via aplicativo de mensagens (Whatsapp) da instituição requerida, informando uma tentativa de compra suspeita no valor de R$ 4.809,42 (quatro mil, oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos), à vista, em seu cartão de crédito virtual. Informou que não reconhecia a compra, a qual foi cancelada, com o consequente bloqueio do seu cartão online. Destacou que minutos depois recebeu a confirmação de que foi aprovada a mesma compra (ID 72905918, p.38), por meio de aplicativo da instituição requerida, em três parcelas de R$ 1.603,14 (um mil, seiscentos e três reais e quatorze centavos). Em contato com a ré, foi informado que a compra não poderia ser cancelada, pois, supostamente, teria sido utilizada a senha do aplicativo para compra. Destacou que fez o Boletim de Ocorrência em virtude da fraude e da falha na prestação dos serviços da instituição financeira.
3. Recurso próprio e adequado á espécie. Preparo regular (ID 72905937). Foram oferecidas contrarrazões (ID 72905944).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na inexistência de falha na prestação dos serviços, no não cabimento da condenação em danos morais e da impossibilidade da restituição em dobro.
6. Em suas razões recursais, a instituição bancária ré alegou que inexiste qualquer ato ilícito de sua parte, já que não restou estabelecida relação de causa e efeito que tornasse indiscutível que, sem o fato, o prejuízo não teria lugar. Destacou que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços. Pontuou quem ante a inexistência de qualquer ilícito, não há o que se falar em dano moral, já que agiu de acordo com o contrato celebrado entre as partes. Observou que não se comprovou lesão à bem integrante da personalidade, tal como honra, liberdade, saúde ou integridade psicológica, que tenha causado dor ou sofrimento. Destacou que o mero aborrecimento não é passível de indenização, visto que a suposta agressão não atinge a esfera da dignidade humana. Alegou que a indenização pleiteada é desproporcional. Argumentou que, em atenção aos princípios da eventualidade e impugnação específica, tendo em vista a inexistência do dever de indenizar por ausência de ato ilícito, não cabe a condenação em danos materiais, ainda mais de forma dobrada. Asseverou que atuou como mero agente financeiro e apenas repassou ao credor da operação o valor da compra, não havendo comprovação de que o prejuízo foi causado pelo banco. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, requereu que seja decotado a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais, posto se tratar de mero aborrecimento ou que seja reduzido o valor da indenização e o afastamento da dobra legal.
7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra de nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. O autor informou, em conversa com a preposta da recorrente, no áudio (ID 72905348 – a partir do minuto 11), que recebeu um e-mail com um “link” suspeito de uma terceira empresa, e após clicar no referido “link”, o banco encaminhou a mensagem questionando sobre o reconhecimento da compra, o que foi negado (ID 72905347, p.1/2). Contudo, logo após a conversa, mesmo com o cartão online bloqueado (ID 72905347, p.2), foi realizada compra online, no mesmo dia, pela mesma empresa suspeita, no mesmo valor inicial, qual seja R$ 4.809,42 (quatro mil, oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos), só que em três parcelas de R$ 1.603,14 (um mil seiscentos e três reais e quatorze centavos), conforme consta da fatura do cartão de crédito do recorrido (ID 72905347, p. 3).
9. Embora a primeira compra tenha sido causada pela imprudência do recorrido, a segunda transação ocorreu em situação peculiar: foi autorizada, no mesmo dia, no mesmo valor, pela mesma empresa da transação anterior e com o cartão de crédito do autor bloqueado. A situação demonstra falha na prestação dos serviços do recorrente. A instituição financeira, assim como se deu na primeira tentativa, possui mecanismos de segurança capazes de detectar fraudes desse gênero. Neste caso concreto, o fato ainda se agrava, tendo em vista, que a primeira compra já tinha sido contestada pelo recorrido. Assim, ante a ótica da teoria do risco da atividade, relacionada aos riscos atinentes ao exercício da atividade lucrativa, o recorrente deve reparar os danos materiais. Destaque-se que houve o estorno por parte da recorrente (ID 72905930, p. 2/4).
10. O dano moral corresponde à violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica, configurando-se quando há ofensa à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando causa sofrimento ou abalo psíquico relevante. Na espécie, é incontroverso que houve uma fraude praticada por terceiros. Na hipótese em exame, não se trata de dano moral presumido (in re ipsa), de modo que a caracterização do dano moral exige a demonstração de que a conduta do banco ocasionou prejuízo concreto e significativo à dignidade do consumidor. Não houve comprovação nos autos de que o fato tenha causado prejuízo na esfera da intimidade, honra, saúde ou à subsistência do autor. Diante da ausência de elementos que evidenciem efetivo abalo moral, indevida a indenização correlata. Dano moral não configurado.
11. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, houve a cobrança indevida, com o pagamento e engano injustificável da instituição financeira que já tinha sido alertada sobre a fraude apontada. As particularidades do caso concreto afastam a boa-fé, atraindo a dobra legal. Dessa forma, cabível a restituição de forma dobrada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e manter a condenação no que tange ao valor da condenação à título de restituição de forma dobrada.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.